Tribunal: TJDFT
Processo: 0010518-53.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Defiro o pedido de não incidência do desconto de seguridade social sobre os valores da credora NAURA FRANCISCA DE SOUZA FILHA FIGUEIRA formulado no id 19379431, haja vista pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 163, nos autos do RE 593.068/SC, fixou a seguinte tese “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”. 2. Por fim, intime-se o(s) credor(es) NAURA FRANCISCA DE SOUZA FILHA FIGUEIRA, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse em aceitar o acordo direto, bem como informar os dados bancários do(s) credor(es) para transferência dos valores (Banco, Agência Bancária, Número da Conta Corrente/Poupança). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto